Tribunal: TJDFT
Processo: 0729216-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:
Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO PARA SUSPENDER A ORDEM DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS NA FONTE DE RENDA DO DEVEDOR. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE OS GENITORES DO ALIMENTANDO. PREVALÊNCIA DO TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré na ação de alimentos visa à suspensão da ordem de desconto automático de 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos brutos, diretamente nas fontes pagadoras.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação de alimentos ajuizada contra a parte agravante (pensão alimentícia ao filho); (ii) a decisão revista determinou o bloqueio automático de 20% dos rendimentos brutos recebidos pelo devedor diretamente de suas fontes pagadoras, conforme obrigação alimentar fixada em sentença judicial; (iii) as partes teriam firmado um “acordo extrajudicial”, sem assistência de advogado e sem participação do Ministério Público e sem homologação judicial, em que teria ficado entabulado que o devedor pagaria a pensão alimentícia “in natura”, sem qualquer correção futura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria caso de atribuição de efeito suspensivo à decisão ora revista, que determinou o desconto de 20% dos rendimentos do agravante diretamente nas fontes pagadoras, a título de pensão alimentar, em razão da realização de acordo extrajudicial firmado em 2021, na qual o agravante comprometeu-se ao pagamento da pensão na forma “in natura”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicados os embargos de declaração contra a decisão desta Relatoria que teria apreciado a medida liminar (indeferido o efeito suspensivo) em razão do concomitante conhecimento e julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, de acordo com o que preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais (CPC, art. 932, inc. III). Além disso, não despontaria qualquer defeito intrínseco na decisão desta Relatoria, senão o interesse recursal do embargante à imprópria revisão da questão fático-probatória (inviabilidade do acordo extrajudicial se sobrepor à sentença que fixa o modo de prestar alimentos).
5. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo (CC, art. 1.699).
6. Na sentença, objeto do cumprimento, ficou estabelecida a obrigação alimentar devida pelo agravante no percentual de 20% de seus rendimentos brutos, excluídos os descontos compulsórios.
7. Os genitores do alimentando, posteriormente, firmaram “acordo” extrajudicial de pagamento “in natura” dos alimentos, sem possibilidade de acréscimo ou decréscimo. O acordo não contou com a participação do(s) advogado(s) nem do Ministério Público, muito menos foi judicialmente homologado.
8. A despeito desse “acordo” (validade duvidosa), preexiste a eficácia da sentença que dá suporte ao seu prioritário cumprimento.
9. A previsão contratual de imutabilidade futura dos alimentos contraria a própria natureza da verba (suprir as necessidades do filho, variável e atualizável ao longo do tempo da exigibilidade, bem como sua irrenunciabilidade), bem como os princípios do melhor interesse do adolescente e da sua proteção integral (normas cogentes, inderrogáveis por vontade das partes).
10. Eventual compensação dos alimentos com os pagos “in natura” poderá ser mais bem examinada e decidida pelo e. Juízo de origem, após esclarecimentos maiores da matéria fática.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CPC, art. 932, III; CC, arts. 1630, 1.694, § 1o, 1.695 e 1699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1963139, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 14.02.2025, acórdão 1984843, rel. Des. Aiston Henrique De Sousa, Quarta Turma Cível, DJe: 25.4.2025, acórdão 1967352, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe: 26.2.2025, acórdão 1807441, rel. Des. Mário-zam Belmiro, Quarta Turma Cível, DJe: 12.2.2024, acórdão 981195, rel. Des. Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, DJe: 19.12.2016.